Tribunal: TJDFT
Processo: 0710575-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INDICAR NOVO ENDEREÇO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de anulação da sentença recorrida que, em razão da ausência de promoção dos atos processuais imprescindíveis e da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, extinguiu processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC).
2. Incumbe ao autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação, que é ato indispensável para a validade do processo, uma vez que a triangularização da relação processual ocorre apenas com a citação válida do réu, sendo pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, nos termos dos arts. 239 e 240, §2o, do CPC.
3. Consoante os arts. 4o e 5o do Decreto-Lei 911/692, à vista da impossibilidade de localização do veículo objeto do mandado de busca e apreensão, caberia ao autor/apelante converter o pedido de busca e apreensão em pedido executivo, o que não ocorreu no caso em apreço, apesar de intimado a fazê-lo.
4. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário a obrigação de realizar, repetidamente e sem motivo justificado, diligências para localizar o veículo alienado fiduciariamente, sob pena de afronta aos princípios da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional.
5. Apelo conhecido e não provido.